Tribunal: STF
Processo: HC 219666
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.9.2022 por Lucas Lima Roberto ou Lucas de Lima Roberto, advogado, em benefício de Thales Zanetti Pereira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 766.794/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para consumo pessoal). Atendendo representação da autoridade policial, o juízo da Vara Criminal da comarca de Batatais/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva em 12.8.2022.



    3. Em 23.8.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Batatais/SP em 31.8.2022 (Ação Penal n. 1500666-42.2022.8.26.0070). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Segundo restou apurado, o denunciado estava em sua residência quando policiais civis ali compareceram em razão da notícia de que ele teria se envolvido em outros fatos delituosos, objeto de outra investigação, na qual teria feito disparos de arma de fogo contra a residência de um juiz do trabalho em decorrência de uma discussão havida no trânsito. Então, o denunciado confirmou informalmente ter se envolvido nesses outros fatos e apontou aos policiais onde a arma estava depositada, sendo ela encontra no interior de sua residência, estando, ainda acompanhadas de 23 munições, sendo 18 de calibre 22 intactas, uma do mesmo. Calibre deflagrada, e 4 de calibre 32, todas de uso permitido, porém o revólver estava com a numeração suprimida. Como se não bastasse, ainda fora apreendida uma porção de maconha, a qual era destinada ao uso do denunciado” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    4. Em 29.8.2022, a defesa do paciente formulou pedido de liberdade provisória. O Ministério Público estadual opinou pelo indeferimento do pedido. O pleito da defesa foi negado pelo juízo processante em 31.8.2022.



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2189974-56.2022.8.26.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Hugo Maranzano em 16.8.2022. 



    6. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 766.794/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “THALES ZANETTI PEREIRA alega sofrer coação ilegal em face de liminar de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2189974-56.2022.8.26.0000). 



    A defesa busca a revogação ou a substituição da prisão preventiva do suspeito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo, sob a assertiva de ausência de fundamentação concreta do periculum libertatis e de desproporcionalidade da medida extrema. 



    Assinala: ‘em primeira instância’, a Juíza ‘acabou não fazendo valer, como sempre bem o faz, os ditames constitucionais, no tocante a decretar medidas diversas da prisão, mesmo havendo manifestação ministerial em sentido contrário, requerendo fossem aplicadas medidas alternativas à prisão, comparecimento do réu em juízo e fixação de fiança’ (fl. 5). 



    Decido. 



    Conforme o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. Por isso, a teor da Súmula n. 691 do STF, também aplicável ao STJ, ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A jurisdição requerida ao Tribunal de Justiça está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. O remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, de plano, intolerável violação ao direito de liberdade do paciente. 



    No caso, não entendo caracterizada situação apta a ensejar o afastamento da Súmula n. 691 do STF. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Em juízo perfunctório, o Juiz de primeira instância parece ter justificado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública, pois salientou a periculosidade social do paciente, revelada pelo modus operandi de sua conduta. 



    O édito prisional, prolatado em 12/8/2022 (fls. 28-31), registra, nos pontos que interessam: ‘disparos de arma de fogo na casa da vítima’, localização de veículo do suspeito, ‘vez que o mesmo já possuía ocorrências policiais’, ‘imagens obtidas em câmeras de segurança’, indicando que o paciente ‘teria seguido a vítima, com seu veículo Parati’, até a sua residência, ‘lá efetuando disparos de arma de fogo, indicando onde estaria a arma, a qual foi encontrada no interior de sua residência, localizada aos fundos do lava-jato, sendo a mesma apreendida’, localização e apreensão de ‘munições de calibre .32 e .22’ e de ‘porção de maconha’ (fl. 29). 



    O Juiz assinalou: ‘não se pode olvidar que o réu tinha arma de fogo de numeração suprimida e munição, em sua residência, indicando periculosidade . Ademais, está sendo investigado pela prática de outro crime, também grave, que coloca em risco a sociedade’ (fl. 30). Há nos autos o registro de que o suspeito ‘teria se envolvido em uma ocorrência policial com a vítima R.C.T, tendo perseguido-a até sua residência, onde teria efetuado disparos com arma de fogo, a revelar ser pessoa agressiva e perigosa, uma vez que foi ao encalço da vítima, com o propósito de atemorizá-la’; ‘há ainda de se registrar o fato de o investigado possuir arma de fogo com numeração suprimida e munições de calibre diversos em sua residência, a indicar que possa estar envolvido em outros ilícitos’ (fl. 30). 



    À vista do contexto dos fatos e das imputações (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições de diversos calibres, além de disparo de arma de fogo), não se verifica, ao menos em exame superficial dos autos, a ofensa ao princípio da homogeneidade e a suficiência de cautelares do art. 319 do CPP. Não há prejuízo de melhor análise da controvérsia no julgamento de mérito do mandamus, já a partir da juntada da denúncia, das informações do juiz e do parecer do Ministério Público. 



    A liminar proferida por Desembargador está conforme o entendimento de que ‘não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes’ (AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) 



    Ademais, ‘existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema’ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 30/8/2022).



    Por fim, a ‘determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição’ (RHC 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022). 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste writ, com fulcro no art. 210 do RISTJ e na Súmula n. 691 do STF” (fls. 8-11, e-doc. 3). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega haver constrangimento ilegal na espécie, “pois o paciente Thales está preso há mais de 20 dias, consubstanciando tal encarceramento em decisão de ofício, que já vem sido rechaçada por este Supremo Tribunal” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que a prisão do paciente “foi decretada MESMO HAVENDO MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONTRÁRIA AO CÁRCERE” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes à garantia da ordem pública, e também para impedir que o acusado voltem novamente a cometer de outros crimes” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o pacientes não podem ficar presos indefinidamente, com violenta afronta ao princípio de presunção de inocência, cumprindo de forma antecipada uma pena que não se sabe se será ou não aplicada por ocasião do julgamento definitivo da ação penal” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “não detém antecedentes criminais, é primários e residem no distrito da culpa, e podem responder os termos do processo em liberdade” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Antes ao exposto, requer a concessão da ordem liminarmente pleiteada com a revogação da prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, vez que no caso em tela presentes estão os requisitos à sua concessão, ou seja, o fomus bori júris e o periculum in mora, como por exemplo, a tornozeleira eletrônica. 



    No mérito, espera-se a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, em definitivo, para, reformando-se a r. decisão vergastada, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo e da presunção da inocência, e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP, como medida de JUSTIÇA” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 766.794/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2189974-56.2022.8.26.0000, em 16.8.2022, pelo Desembargador Hugo Maranzano, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 16.9.2022, a Terceira Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2189974-56.2022.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO: SUSTENTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA”. 



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    10. Ressalte-se que, em 23.9.2022, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, novo habeas corpus em benefício do paciente desta impetração (Habeas Corpus n. 737.756), distribuído por prevenção ao Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora